Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-37.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007098-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEDA MARIA NUNES CAMARGO - CPF: 363.659.631-49 (APELADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
LEDA MARIA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
LEDA MARIA NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificado pela numeração única: 1007098-37.2017.8.11.0003, movida em face de
LEDA MARIA NUNES CAMARGO,
onde o Juízo de Origem acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para julgar extinta a presente execução fiscal em relação às CDA 258395/2017, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Ainda, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que o Município deu causa à demanda, pois este ajuizou a ação de execução fiscal contra o antigo proprietário do imóvel, não se atentando aos dados presentes na matrícula do imóvel (ID: 5081959).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 50891965), que não se opõe a r.
decisum
que extinguiu a presente Execução Fiscal, todavia, alega que em razão da ausência de resistência da Fazenda Pública Municipal e a sua concordância com o pedido de extinção da presente execução, entende não ser devida a condenação de honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença objurgada, para que seja anulada a condenação de honorários sucumbenciais, condenando a parte executada ora Apelada, ao pagamento de honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 5081969), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO:
LEDA MARIA NUNES

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuíza a presente Ação de Execução Fiscal em 21/09/2017, com base na Certidão de Dívida Ativa nº 44262/2017, oriunda de ausência de recolhimento de IPTU, referente ao exercício de 2013, 2014 e 2015 (ID: 50889952 e 50889953).

O Juízo de Origem ao receber a presente demanda (ID: 50889956), determinou a suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para que a parte credora promovesse o protesto extrajudicial da dívida (23/09/2017).

Inconformada a parte exequente interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e provido, sendo determinado na ocasião, o prosseguimento da execução fiscal, independentemente do prévio protesto do título executivo (ID: 50889963).

Assim, em 18/10/2018 foi ordenada pelo Juízo de Origem a citação da parte devedora (ID: 50889964), a qual opôs exceção de pré-executividade em 25/11/2019 (50889996), alegando ilegitimidade passiva e pleiteando a decretação de nulidade absoluta da Certidão de Dívida Ativa e a Extinção do feito.

Ressalto, que neste interim entre a citação da parte devedora e a apresentação de sua defesa, houve uma restrição via sistema Renajud, de um veículo identificado como FIAT ADVENTURE CD, PLACA OAR-5960.

Ainda, a Fazenda Pública Municipal se manifestou nos autos, informando que não iria apresentar impugnação a exceção de pré-executividade, somente requerendo que a parte executada fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sob a fundamentação de que a mesma havia se furtado a não informar a fisco sobre a venda do imóvel, que originou o tributo
sub judice
.

Após sobreveio a r. sentença ora recorrida, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Sem maiores delongas, cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre a possibilidade de condenações em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade ainda que parcialmente acolhida, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.” (STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE – ED NO RE 643.247/SP – INAPLICABILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO – COBRANÇA JUDICIAL – POSTERIORES À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando há o acolhimento total, ou parcial, da exceção de pré-executividade, que acarreta a extinção total, ou parcial, do objeto da execução, é cabível a fixação da verba honorária.“(N.U 1021158-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021) (destaquei)

De outro lado, sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 2º e § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
ipsis litteris
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

No presente caso, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, a parte Apelada faz jus aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A teor do que dispõe o artigo 85, § 3º, II, do CPC, por ser a Fazenda Pública parte da relação processual, os honorários devem ser arbitrados com mínimo de 8% (oito por cento) e máximo de 10% (dez por cento), o que foi observado pelo magistrado a Quo.

Conquanto, considerando que a parte exequente ora Apelante, reconheceu tacitamente os pedidos formulados pela parte executada ora Apelada, por meio de sua manifestação aos autos, informando que não iria impugnar os pedidos constantes na exceção de pré-executividade oposta, tem-se que os honorários devem ser reduzidos pela metade.

Aliás, vejamos o que dispõe o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA EXEQUENTE - ART. 90, § 4º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Quando a exequente reconhece a defesa formulada em exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, aplica-se às execuções fiscais o artigo 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10177583120198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020) 2. Sentença reformada, recurso provido. (TJ-MT 10005506420208110011 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)”

Desta forma, restando inequívoco o reconhecimento por parte da exequente, da veracidade e legalidade dos pedidos formulados pela parte executada, a medida que se impõe é a reforma da r. sentença objurgada, para minorar os honorários advocatícios pela metade, ou seja, diminui-los para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, para tão somente, reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, minorando os honorários advocatícios,
para 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021